Tribunal: STJ
Processo: 1010490-07.2020.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2402437 - SP (2023/0223929-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
AGRAVADO
: ASSISTÊNCIA MÉDICA SÃO MIGUEL LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ISS. OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEI 13.701/2003 DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO
STF. INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2013 DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO.
ANÁLISE
DE
NORMAS
INFRALEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o conceito de tratado ou lei
federal, previsto no art. 105, inciso III, alínea , da Constituição da República, deve ser
a
considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos
normativos e instruções normativas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50782010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: f0ff192e-8535-4e99-a532-f9047408740e

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: f0ff192e-8535-4e99-a532-f9047408740e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2402437 - SP (2023/0223929-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
AGRAVADO
: ASSISTÊNCIA MÉDICA SÃO MIGUEL LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ISS. OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEI 13.701/2003 DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO
STF. INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2013 DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO.
ANÁLISE
DE
NORMAS
INFRALEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o conceito de tratado ou lei
federal, previsto no art. 105, inciso III, alínea , da Constituição da República, deve ser
a
considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos
normativos e instruções normativas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO da
decisão de fls. 2.016/2.018.
Nas razões recursais, a parte alega (fl. 2.025/2.026):
Contudo,
, tal entendimento não reflete a real
data maxima venia
extensão e o cerne da controvérsia devolvida a esta Colenda Corte por meio
Documento eletrônico VDA49978793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: 6cc692e6-1711-4a3a-a592-46e9869cd160

do Recurso Especial. A questão fundamental submetida à apreciação do
Superior Tribunal de Justiça não reside na interpretação isolada ou
intrínseca da legislação municipal paulistana, mas sim na violação direta e
frontal de dispositivos de lei federal, quais sejam, o artigo 7o da Lei
Complementar no 116/2003, que estabelece a norma geral sobre a base de
cálculo do ISS em âmbito nacional, e os artigos 166 e 167, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional, que disciplinam, respectivamente, os
requisitos para a repetição do indébito de tributos indiretos e o termo inicial
dos juros de mora.
É cediço que a menção à legislação local em sede de Recurso
Especial, quando realizada de forma incidental, meramente para
contextualizar a aplicação da norma federal tida por violada ou para
demonstrar o equívoco do Tribunal de origem na interpretação que conferiu
à lei local em detrimento da legislação federal, não atrai, por si só, a
incidência da Súmula 280/STF. O que o referido verbete sumular veda é a
interposição de recurso extraordinário (e, por analogia, do recurso especial)
que tenha por objeto exclusivo a interpretação de direito local. Não é essa,
todavia, a hipótese dos autos.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 2.041/2.057).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme assentado na decisão monocrática, da leitura do acórdão
recorrido, constato que o mérito recursal foi decidido à luz da interpretação do art. 14, §
11, da Lei Municipal 13.701/2003 (alterada pela Lei Municipal 15.406/2011).
A alteração do julgado, conforme pretendido nas razões recursais,
demandaria a análise de legislação local, providência vedada em recurso especial.
Desse modo, aplico à espécie, por analogia, o enunciado 280 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal: "Por ofensa ao direito local não cabe recurso
.
extraordinário"
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. A análise das teses apresentadas depende do exame de legislação
local, o que não é viável no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula 280 do STJ (Leis Complementares Municipais n. 01/2012 e 02/2000).
Documento eletrônico VDA49978793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: 6cc692e6-1711-4a3a-a592-46e9869cd160

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.092.887/PR, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

Ademais, o Tribunal de origem decidiu a demanda também com base na
Instrução Normativa da Subsecretaria da Receita Municipal 01/2013.
Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o conceito de tratado ou lei
federal, previsto no art. 105, III, , da Constituição da República, deve ser considerado
a
em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos
e instruções normativas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: 6cc692e6-1711-4a3a-a592-46e9869cd160

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.402.437 / SP
Número Registro: 2023/0223929-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10104900720208260053 101049007202082600532 1010490072020826005350000 20210000499385
20220000831458 20230000117489
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
AGRAVADO
: ASSISTÊNCIA MÉDICA SÃO MIGUEL LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
AGRAVADO
: ASSISTÊNCIA MÉDICA SÃO MIGUEL LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
TERMO
Documento eletrônico VDA50754554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:33
Código de Controle do Documento: 4c1de335-fe90-4ba7-b85b-3f874b0ef63e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:33
Código de Controle do Documento: 4c1de335-fe90-4ba7-b85b-3f874b0ef63e